Tribunal: STF
Processo: HC 207346
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 687.569/SP), assim ementado (eDOC 4, p. 2):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DESTA CORTE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
    1. O princípio da dialeticidade impõe ao Agravante o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada. No caso, nas razões do regimental, o Recorrente não rebateu, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 182/STJ.
    2. Agravo regimental não conhecido. 
    Busca-se, em suma, o reconhecimento da prescrição da falta disciplinar ou, subsidiariamente, a nulidade do procedimento administrativo, ou ao menos a desconstituição ou, ainda, a desclassificação da infração.
    É o relatório. Decido.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.
    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. Abra-se vista à PGR. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 5 de outubro de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente